Tribunal: TJES
Processo: 5004175-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004175-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACIARA MEIRELES
AGRAVADO: SOCIETE AIR FRANCE e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jaciara Meireles em face da decisão contida no id. 881096, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra Societe Air France e Flavio Farias Silva, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 881085), a agravante alega que: a) trabalha como servente do Município de Cariacica, percebendo mensalmente um salário mínimo; e b) não tem condição de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para lhe deferir o benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
08

de
març
o

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se a agravante faz ao deferimento da gratuidade de justiça.

Conforme expus na decisão liminar,
não obstante
a juntada de contracheque que demonstra que a
parte
exerce o cargo de servente do Município de Cariacica desde 1987, percebendo mensalmente o salário de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais),
a ação originária veicula pretensão de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo internacional (Paris – Vitória)
.

A
lém disso, os documentos contidos no id. 881091, denominado “despesas extras”,
demonstra gastos da ordem de R$ 4.
5
00,00
(quatro mil e quinhentos reais)

e
R$ 7.000,00
(sete mil reais),

valores esses que a agravante afirma
na inicial
serem os custos com os quais teve que arcar até conseguir retornar ao Brasil.

Considerando
a ausência de explicação sobre a forma como a agravante adquiriu as passagens

e suportou

essas despesas
muito superiores aos seus ganhos mensais,
as afirmações acerca de sua situação econômica mostram-se incongruentes, não restando convincente seu estado de miserabilidade, como bem apontou o Magistrado de 1º grau.

Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
e desta egrégia Corte
,
“
o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência
”

(AgInt no AREsp 1505686/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

Outros precedentes no mesmo sentido:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que 'o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2º, do CPC/2015)' (REsp 1.787.491/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/4/2019).” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

“Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

“
Em que se pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - art.99, § 3º CPC/15 -, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170032196, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

A
comprovação
da condição de hipossuficiência
foi devidamente oportunizada à agravante, mas essa limitou-se a anexar cópia do contracheque,
sem trazer outros elementos e informações sobre a causa de pedir,
que, como registrado, discrepa da condição financeira afirmada.

A
ssim, afasta-se a presunção de veracidade da declaração prestada, devendo a agravante arcar com as custas processuais.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
e desta egrégia Corte
,
“
o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência
”

(AgInt no AREsp 1505686/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

2 –
Em que pese a parte comprovar por meio de contracheque que percebe um salário mínimo mensal, a causa de pedir da ação originária envolve danos morais decorrentes de desmarcação de voo internacional e despesas extras, cujos valores discrepam da renda afirmada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
30 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.